Tribunal: TJES
Processo: 0008203-28.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008203-28.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DE MENDONCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008203-28.2014.8.08.0012

APELANTE: THIAGO DE MENDONCA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago de Mendonça
,
irresignado com o teor da r. sentença exarada pela MM. Juiz de Direito Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de e 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do artigo 121, §2°, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 288, todos do Código Penal, em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante a possibilidade de revisão da dosimetria da pena, com a
f
ixação da pena-base no mínimo legal
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena
aplicada, ante a ausência de motivos para valoração da pena-base em fração acima de 1/6.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de julho de 2013, por volta das 14:00 horas, na Rua Telefônica, bairro Santo André, em via pública, em Cariacica, o apelante e demais denunciados na origem efetuaram disparos de arma de fogo em direção à pessoa de Carlos Rafael Machado Gonçalves, sem que, contudo, os disparos viessem a atingir a vítima.

Regularmente processado e condenado perante o Tribunal do Júri, o apelante não se insurge quanto à condenação, requerendo, apenas, a r
evisão da dosimetria da pena imposta
.

Observo que o magistrado
a quo
fixou a
pena-base para o crime de homicídio
em 22 anos de reclusão, tendo considerado a
culpabilidade
, a
conduta social
e os
motivos
e as
circunstâncias
do crime como desfavoráveis.

A culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do elevado grau de
torpeza
da conduta. Tal circunstância também fundamentou a negativação dos motivos, de modo que ela não deve servir de parâmetro ao incremento da pena-base, neste ponto. Contudo, realizo o
reforço argumentativo
para considerar desfavorável a culpabilidade em razão da
premeditação
: Nesse sentido:

4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.(AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

A conduta social, de igual forma, foi considerada desfavorável em razão de ser conhecido na localidade em que reside como
integrante da cadeia delitiva do tráfico de drogas.
Tal circunstância permite a exasperação. Nesse sentido:

2. Do mesmo modo, suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento do réu no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, demonstrando o desvio de natureza comportamental do paciente, conhecido como traficante na região, que não consegue seguir em normalidade dentro da sociedade.(HC n. 404.262/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

O motivo do crime, foi reconhecido pelo Conselho de Sentença como torpe, de modo que não preciso realizar maiores incursões a respeito, sendo correta a exasperação com base nesse vetor, já que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Quanto às circunstâncias, procedo ao reforço e as considero desfavoráveis em razão do
concurso de agentes
. Nesse sentido:

3. As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes, mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros. Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.(AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Persistem, portanto,
4 circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Contudo, o magistrado exasperou a pena-base em 10 anos, em
dissonância
aos parâmetros utilizados pelos tribunais superiores, já que “pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Dessa forma,

reformo
a primeira fase da dosimetria
e fixo a pena-base em
20 anos de reclusão
.

Na segunda fase, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante decorrente de ser o mandante do crime,
ponto incontroverso
.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual o diminuo a pena em 2/3 (ponto incontroverso), fixando a pena
definitiva
em
6 anos e 8 meses de reclusão
.

Quanto ao delito constante no artigo
288 do Código Penal
, a pena definitiva alcançou 2 anos de reclusão, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a causa de aumento reconhecida pelo Conselho de Sentença, de modo que ausente o interesse do apelante quanto ao pedido de redimensionamento de pena.

Procedo ao cômputo material instituído pelo artigo 69 do Código Penal, somo as penas impostas e fixo a pena
TOTAL
do apelante em
8 anos e 8 meses de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
para início de cumprimento de pena.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, dar parcial provimento e fixar a pena do apelante em 8 anos e 8 meses de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do apelante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. Precedentes.

2. Suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social, pois apreciou o sentenciante o comportamento do réu no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, demonstrando o desvio de natureza comportamental do paciente, conhecido como traficante na região, que não consegue seguir em normalidade dentro da sociedade. Precedentes.

3. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Precedentes.

4. As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes.

Precedentes.

5. Pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Precedentes. Pena-base redimensionada.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.